Tribunal: TJSP
Processo: 2286230-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado, um consumado e um tentado. Pleito objetivando a substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, cometidos mediante disparos de arma de fogo contra as vítimas, por

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado, um consumado e um tentado. Pleito objetivando a substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, cometidos mediante disparos de arma de fogo contra as vítimas, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa destas, não podendo ser ignorada, outrossim, a constatada reincidência do paciente, fato que constitui óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Inviável, de mais a mais, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar. Crimes perpetrados com violência, elemento que afasta, prima facie, o merecimento e a conveniência da postulada substituição, que é faculdade do juiz, e não direito subjetivo do acusado, a teor do disposto no art. 318, caput, do CPP, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, afigurando-se também insuficiente, in casu, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do referido Diploma. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286230-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante ANDRE
VIZIOLI DE ALMEIDA e Paciente CELSO APARECIDO VIEIRA DE BARROS, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE
ITANHAEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões, acrescidas as ora expendidas. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286230-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2286230-66.2019.8.26.0000
Comarca: Itanhaém
Impetrante: ANDRÉ VIZIOLI DE ALMEIDA
Paciente: Celso Aparecido Vieira de Barros
VOTO No 22.163
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado, um consumado e
um tentado. Pleito objetivando a substituição da prisão preventiva
do paciente pela prisão domiciliar, com a expedição de alvará de
soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos
do artigo 312 do CPP. Gravidade concreta dos delitos imputados
ao paciente, cometidos mediante disparos de arma de fogo contra
as vítimas, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa
destas, não podendo ser ignorada, outrossim, a constatada
reincidência do paciente, fato que constitui óbice à concessão da
liberdade provisória, a teor do previsto no § 2o do art. 310 do CPP,
com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Inviável, de mais a
mais, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
Crimes perpetrados com violência, elemento que afasta, prima
facie, o merecimento e a conveniência da postulada substituição,
que é faculdade do juiz, e não direito subjetivo do acusado, a teor
do disposto no art. 318, caput, do CPP, restando necessária,
adequada e proporcional a manutenção da custódia cautelar do
paciente, com vistas à garantia da ordem pública, afigurando-se
também insuficiente, in casu, a aplicação das medidas cautelares
previstas no art. 319 do referido Diploma. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CELSO APARECIDO VIEIRA DE BARROS,
contra ato do MM. Juiz, Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho, da
1a Vara do Foro da Comarca de Itanhaém, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente no indeferimento,
pela autoridade impetrada, do pleito de substituição da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286230-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva pela prisão domiciliar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência de fundamentação
idônea para o indeferimento do referido pedido, uma vez que Celso é
o guardião de seus três filhos menores, uma adolescente de 14 anos
e duas crianças de 11 e 7 anos de idade. Argumenta que, em
observância ao princípio da proteção integral da criança e do
adolescente, deve ser concedida ao paciente a segregação domiciliar,
para que os filhos tenham seus interesses resguardados.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que a custódia
preventiva do paciente seja substituída pela prisão domiciliar, com a
expedição do competente alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 101/105).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 107/108) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação do writ (fls. 171/173).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 7/177) que, em 9 de
outubro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 121, § 2.o, incisos II e IV, do
Código Penal (em relação à vítima Jonis) e, ainda, no artigo 121, § 2°,
incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do mesmo Diploma
(quanto a Manoel).
Consta na denúncia (fls. 1/3 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286230-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
origem) que, no dia 9 de outubro de 2019, por volta das 20h45, na
Rua Rio de Janeiro, n° 10, o ora paciente, agindo com manifesta
intenção homicida, por motivo fútil e com recurso que dificultou a
defesa da vítima, matou, mediante disparos de arma de fogo, Jonis
Libório de Oliveira Souza, produzindo-lhe os ferimentos descritos no
laudo de exame necroscópico, que será oportunamente juntado aos
autos.
Consoante o inquérito policial, nas mesmas
circunstancias de tempo e local acima mencionados, o paciente,
agindo com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e com
recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar, mediante
disparos de arma de fogo, Manoel de Jesus Machado de Sousa,
produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo
de delito, que também será encartado aos autos, somente não
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Acionados por populares, que informaram a
ocorrência de disparos de arma de fogo, policiais militares dirigiram-se
ao local e se depararam com o paciente. Questionado, este acabou
por franquear a entrada dos milicianos em sua residência e, no local,
os agentes encontraram a arma de fogo utilizada para o cometimento
dos delitos. Diante dos fatos, Celso acabou conduzido ao distrito
policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.
Na audiência de custódia realizada em 10 de
outubro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
para a garantia da ordem pública, tendo o Juízo de origem ressaltado
a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, bem como o fato
de Celso possuir registros criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286230-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A defesa postulou a substituição da custódia
preventiva pela prisão domiciliar, pleito indeferido pela autoridade
impetrada, por remanescerem inalterados os fundamentos que
ensejaram o decreto prisional originário, sendo a manutenção do
cárcere provisório necessária para a garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução processual, sendo inadequada, na
hipótese, a sua substituição pela prisão domiciliar (fls. 122/124).
Da leitura dos autos originários, observa-se
que, em 31 de janeiro p.p., a defesa apresentou a resposta à
acusação, encontrando-se o feito no aguardo de sua apreciação.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que o paciente apresenta condenação
definitiva pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei
10.826/03.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, em virtude da
gravidade concreta dos delitos imputados a Celso (homicídios
qualificados, um consumado e outro tentado, cometidos mediante
disparos de arma de fogo contra as vítimas, por motivo fútil e com
recurso que dificultou a defesa destas), devendo ser considerada,
outrossim, a condição de reincidente ostentada pelo paciente, fato que
constitui óbice à concessão da liberdade provisória, a teor do previsto
no § 2o do art. 310 do CPP, com a redação dada pela Lei
13.964/2019, in litteris:
Se o juiz verificar que o agente é reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286230-66.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade
provisória, com ou sem medidas cautelares. (grifamos)
Destarte, a reiteração delitiva sinaliza a
periculosidade apresentada pelo paciente, que é temerária à garantia
da ordem pública.
Assim vimos defendendo:

Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir do
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade.1
No mesmo sentido:
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286230-66.2019.8.26.0000 -Voto no
7
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade.2
No concernente ao pleito de substituição da
custódia preventiva pela prisão domiciliar, há que se concluir que,
embora exista documentação nos autos que comprove ter o paciente
a guarda de seus três filhos, que lhe foi conferida judicialmente, deve
ser sopesado o fato de que os ilícitos a ele imputados foram
perpetrados com violência, elemento que afasta, prima facie, o
merecimento e a conveniência da postulada substituição, que é faculdade
do juiz, e não direito subjetivo do acusado, a teor do disposto no art. 318,
caput, do CPP, restando necessária, adequada e proporcional a
manutenção a custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da
ordem pública.
Sobre o tema, já nos manifestamos:
(...) a prisão domiciliar constitui faculdade do
juiz e não direito subjetivo do acusado. Por
óbvio, não significa dizer que a sua concessão
se submete ao “capricho” do magistrado, algo
afrontoso à realidade. Se o sujeito, cuja
preventiva é decretada, preenche alguma das
hipóteses do art. 318 do CPP, havendo
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art.
312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286230-66.2019.8.26.0000 -Voto no
8
oportunidade, merecimento e conveniência, o
juiz pode inseri-lo em prisão domiciliar. Não
haverá sentido, por exemplo, em ser o
magistrado obrigado a colocar em prisão
domiciliar o perigoso chefe de uma organização criminosa somente porque
completou 80 anos.” 3
No mesmo sentido:
Se o réu pode aguardar livre o seu julgamento, é
dever do magistrado conceder-lhe a liberdade
provisória
ou
não
decretar
a
sua
prisão
preventiva. No entanto, se esta última medida,
restritiva da liberdade, é indispensável, não há o
menor propósito de se inserir o preso em
recolhimento domiciliar. (...) Diante desse quadro,
cabe ao julgador o bom senso de confrontar a
segurança pública à viabilidade de se valer de
outra
medida
cautelar,
consistente
no
recolhimento domiciliar. Há de existir perfeito
equilíbrio entre políticas adotadas pelo Estado: a
política criminal é uma; a que rege as relações
familiares, outra bem diversa. Não há que se
confundir ambas.4
3 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 15a ed., Forense: Rio de
Janeiro, p. 778.
4 Id, Forense, 18a ed., Forense: Rio de Janeiro, p. 861, nota 48-B..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286230-66.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Por derradeiro, há que se concluir não restar
configurada a aventada carência de fundamentação idônea a macular
a decisão impetrada, uma vez que esta foi motivada de forma
condizente com as peculiaridades do caso sub judice.
Destarte, presentes os requisitos autorizadores
da custódia preventiva, e sendo inviável a sua substituição pela prisão
domiciliar, bem como a aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP, mostra-se de rigor a manutenção da prisão
processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões, acrescidas as ora
expendidas.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator